Tribunal: TJDFT
Processo: 0734148-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE NO CASO. PENSÃO. VERBA ALIMENTAR. NÃO EXCEDENTE A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Em regra, os documentos acostados ao agravo de instrumento não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Todavia, tratando-se de documentos destinados a contrapor fato novo trazido pela parte agravada nas contrarrazões, é impositiva a sua admissão, a fim de afastar cerceamento de defesa.
2. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, em conformidade ao que dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta inviável a liberação das quantias. Ademais, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior.
3. Está comprovado que o bloqueio de ativos financeiros se deu na conta poupança que é utilizada para o recebimento de pensão alimentícia, de regra, impenhorável, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.
4. A despeito de possível mitigação da regra de impenhorabilidade, no caso concreto, os elementos carreados aos autos demonstram a inviabilidade da constrição.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.